Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710870-91.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ROSANGELA DAS DORES DA CUNHA BAPTISTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao embargado, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 6 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora